Tribunal: TJDFT
Processo: 0727152-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0727152-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDER DE SOUZA ALMEIDA AGRAVADO: SHEILA LAGE DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação executiva originária (PJe 0712867-82.2018.8.07.0001), indeferiu pedido para expedição de ofício ao CAGED. Sustenta o agravante que o CAGED é um cadastro criado pela Lei n. 4.923/1965, que visa registrar e acompanhar as admissões e demissões sob o regime da CLT, servindo como base para elaboração de pesquisas, estudos, programas e ações governamentais ligados ao mercado de trabalho. Pondera que, uma vez exauridos os meios disponíveis para localização de bens penhoráveis, o requerimento de expedição de ofício ao CAGED da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, para informar se a agravada possui vínculo empregatício no setor privado, faz-se justo e necessário, não havendo limitações ou óbices legais para o seu deferimento. Considera que a negativa à expedição da providência requerida viola o Princípio da Cooperação previsto no artigo 6o do CPC e rememora que a execução se faz no interesse do credor, competindo ao juiz praticar os atos tendentes à rápida solução do litígio. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja deferido o pedido de expedição de ofício ao CAGED, a fim de informar sobre a existência de vínculo empregatício em nome da agravada. Preparo regular (ID 48739472). É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Pretende o recorrente a obtenção de informações acerca de eventuais vínculos empregatícios da agravada, por meio de expedição de ofício ao órgão mantenedor do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED. Ao apreciar o pedido formulado pelo exequente, o Juízo de origem indeferiu a providência em decisão assim fundamentada, verbis: Ao ID 163335451, pretende a parte autora a expedição de ofício ao CAGED. Pois bem. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), base de dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) que integra o Programa de Disseminação das Estatísticas do Trabalho (PDET), constitui uma das principais fontes de informações estatísticas sobre o mercado de trabalho conjuntural, que pode ser acessada online por qualquer pessoa, mediante adesão por formulário eletrônico, sendo que a solicitação de dados identificados com vistas à obtenção de informações pessoais de trabalhadores pressupõe a celebração de Acordo de Cooperação Técnica (ACT) entre o MTE e órgãos e entidades públicos ou organizações da sociedade civil. Não se trata o CAGED de sistema customizado para o atendimento de ordens judiciais, como o SISBAJUD, RENAJUD ou INFOJUD, mas de base de dados estatísticos sobre o mercado de trabalho formal no país. Logo, não figura como mecanismo voltado à obtenção de dados específicos sobre os vínculos empregatícios de pessoas físicas determinadas. Indefiro o pedido. Retornem os autos ao arquivo, na forma da decisão de ID 68154406. Intimem-se. Sobre o tema em comento, já me manifestei anteriormente no sentido da impossibilidade de se deferir pedido dessa natureza, porquanto o CAGED não seria um sistema customizado para o atendimento de ordens judiciais como o SISBAJUD, RENAJUD ou INFOJUD, mas de base de dados estatísticos sobre o mercado de trabalho formal no país (Acórdão n. 1711773). Não obstante, verifico que a jurisprudência desta c. Turma modificou-se para considerar viável a expedição de ofício para consulta da base de dados do CAGED, a fim de que a parte exequente possa lograr informações tendentes à perseguição do crédito devido. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. RECURSO PROVIDO. 1. Em atenção ao Princípio da Cooperação ou Colaboração, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, todos os sujeitos processuais, inclusive o Magistrado, devem cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional. 2. Reputa-se razoável a expedição de ofício ao CAGED diante do esgotamento das vias ordinárias para a localização de bens penhoráveis e ante a possibilidade de penhora parcial de salário. Evolução jurisprudencial da Oitava Turma Cível. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1714941, 07131417320238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2023, publicado no DJE: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destacado AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CAGED. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. UTILIDADE E POSSIBILIDADE DA MEDIDA. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 2. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 3. O fato de o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED não fazer parte dos sistemas disponibilizados aos juízos não impede a expedição de ofício ao órgão gestor do referido cadastro, como meio de obter informações sobre eventual vínculo empregatício do devedor. Precedente. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1681772, 07433445220228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CAGED. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. UTILIDADE E POSSIBILIDADE DA MEDIDA. 1. O fato de o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED não fazer parte dos sistemas disponibilizados aos juízos, não impede a expedição de ofício ao órgão gestor do referido cadastro, como meio de obter informações sobre eventual vínculo empregatício do devedor. 2. A busca de informações perante o CAGED é útil, ainda quando o débito objeto do cumprimento de sentença não esteja abarcado pelas exceções à impenhorabilidade de vencimentos previstas no art. 833, § 2o, CPC/15. No particular, há que considerar os precedentes da Corte Especial do STJ (EREsp 1.582.475/MG e EREsp 1518169/DF), que admitem a penhora de salário mesmo fora das situações previstas na regra citada, desde que preservado percentual suficiente para a garantia da dignidade do devedor e de sua família. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1411067, 07355268320218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 7/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, a despeito do entendimento colacionado, tenho por necessário levar a questão versada no presente recurso para discussão perante o órgão colegiado, razão pela não se mostra cabível o deferimento do pedido de liminar. Ademais, não vislumbro perigo de dano a autorizar o preenchimento do requisito remanescente, porquanto os autos já se encontravam arquivados e o mero retorno ao arquivo não gera risco ao exequente, tendo em vista a possibilidade de desarquivamento em caso de eventual provimento do agravo de instrumento. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator